Tribunal: TJMT
Processo: 1014132-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014132-33.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: - DR. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: - RAFAEL SOUSA FONSECA
EMENTA
HABEAS CORPUS – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PACIENTE QUE CITADO POR EDITAL NÃO APRESENTOU DEFESA PRELIMINAR E NEM CONSTITUIU ADVOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA, APÓS O COMETIMENTO DOS DELITOS E ASSIM PERMANECEU POR QUASE SEIS ANOS, SENDO ENCONTRADO BEM LONGE DO FORO PROCESSANTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2) FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – 3) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 4) ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em falta de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o acusado fugiu do distrito da culpa, estando desaparecido desde o ano de 2015, somente sendo encontrado ao ser preso na Comarca de Grajaú/MA, ou seja, bem longe do foro processante, na data de 14/07/2021, de modo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2. Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade do decreto cautelar, sobretudo porque o paciente permaneceu desaparecido muitos anos, de modo que este não pode se locupletar do tempo em que ficou deliberadamente foragido. Deste modo, persisti a necessidade da custódia como forma de garantir a aplicação da lei e a regularidade dos trabalhos judiciais.
3. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014132-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAFAEL SOUSA FONSECA - CPF: 057.175.183-07 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO - CPF: 037.853.841-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDO DE SOUSA ARAUJO - CPF: 568.411.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LAVINIA GOMES DA SILVA - CPF: 054.954.331-73 (VÍTIMA), WAGNA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 053.846.891-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PACIENTE QUE CITADO POR EDITAL NÃO APRESENTOU DEFESA PRELIMINAR E NEM CONSTITUIU ADVOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO –
1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA, APÓS O COMETIMENTO DOS DELITOS E ASSIM PERMANECEU POR QUASE SEIS ANOS, SENDO ENCONTRADO BEM LONGE DO FORO PROCESSANTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
2) FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR
– IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA –
3) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 4) ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em falta de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o acusado fugiu do distrito da culpa, estando desaparecido desde o ano de 2015, somente sendo encontrado ao ser preso na Comarca de Grajaú/MA, ou seja, bem longe do foro processante, na data de 14/07/2021, de modo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2.

Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade do decreto cautelar, sobretudo porque o paciente permaneceu desaparecido muitos anos, de modo que este não pode se locupletar do tempo em que ficou deliberadamente foragido. Deste modo, persisti a necessidade da custódia como forma de garantir a aplicação da lei e a regularidade dos trabalhos judiciais.

3.

Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado

pelo Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes – Defensor Público, em favor de
Rafael Sousa Fonseca
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o

paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do

Garças/MT, nos autos n.o 0012050-44.2015.8.11.0004, em razão de decisão que

decretou sua prisão preventiva. (Id. 97028474 – p. 34/36).

Inicialmente, sustenta o impetrante que a decisão combatida
carece de fundamentação
, estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
do paciente, tendo em vista que a Defensoria demonstrou, por meio de documentação, que o paciente estabeleceu residência fixa, exerce atividade lícita e convive em ambiente familiar, tendo juntado comprovante de endereço atual e documento de comprovação do exercício de atividade lícita.

Por tais razões, entendem que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a decretação da custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, afirmando serem suficientes as
medidas cautelares descritas no art. 319, do CPP
.

Argumenta, ainda, a
ausência de contemporaneidade
entre a data da suposta conduta e a decretação da prisão preventiva, não se justificando tal medida, afirmando, para tanto, que
“estamos diante de prisão decreta em processo onde se apura suposta prática de furto ocorrido no ano de 2015, portanto, o lapso processual ao processamento acarreta evidente mudança de endereço do paciente, entre outros percalços naturais da delonga ritual, e que não podem, obviamente, servir de fundamento à prisão por mudança de local de moradia. É dizer, a mudança de endereço não aponta, por si, o propósito deliberado de colocar em risco a aplicação à lei penal”
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do competente mandado de prisão, mediante substituição da prisão por medidas do art. 319, CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Por fim, nos termos da LC80/94 e LCE 146/03, requer intimação pessoal da decisão à Defensoria Pública atuante em segunda instância.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 97297973). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 98419953).

O
parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 100422453), da lavra do Dr. Élio Américo, é pela
denegação da ordem
requerida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o paciente fora
denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 155, §4o, IV e 155,
caput
, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA.

A pretensão precípua esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto não estariam presentes os requisitos autorizadores segregação cautelar, especialmente por causa da ausência de contemporaneidade.

Consta dos autos que no dia 20 de julho de 2015, por volta das 10h20min, na Rua Carajás, nas proximidades da Prefeitura, Centro, na Comarca de Barra do Bugres/MT, o paciente, juntamente com o menor G. R. B. S. (17 anos de idade – nascido aos 28/04/1998), agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy II, cor branca, pertencente à vítima Wagna Ribeiro dos Santos.

Na sequência, no dia 21 de julho de 2015, por volta das 16h00min, na Avenida Brasília, Bairro São João, na Comarca de Barra do Bugres/MT, o paciente subtraiu para si 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Core 2, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), pertencente à vítima Lavínia Gomes da Silva.

Conforme se verifica dos autos, o paciente, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, em ambos os delitos, aproveitou-se que a vítima estava andando em via pública com o aparelho celular no bolso e se aproximou de forma sorrateira, subtraindo-lhe o celular e partindo em fuga com o objeto subtraído.

Conforme se verifica dos autos, foram realizadas tentativas de citação pessoal do paciente, resultando todas infrutíferas, já que não foi encontrado pelo Oficial de Justiça em nenhum dos endereços informados nos autos, determinando-se, então, a sua citação editalícia (Id. 97028474).

Regularmente citado via edital, o paciente deixou de oferecer resposta à acusação e nem constituiu advogado, razão porque o douto magistrado
a quo
determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em 06.07.2021 e, após análise dos autos, optou pela
decretação da prisão preventiva do paciente
, sob os seguintes fundamentos (Id. 97028474 – p. 34/36),
verbis
:

“(...)Trata-se de ação penal movida em face de WELDO SOUSA ARAUJO e LUIZ CARLOS FERNANDES pela suposta prática do delito tipificado no art. 180 do CP e também em desfavor de
RAFAEL SOUSA FONSECA quanto aos delitos dos artigos 155, §4o, IV e 155, caput, ambos do CP e 244-B, do ECA
.

O parecer Ministerial retro é no sentido de nova decretação da prisão preventiva do réu, tendo em vista seu não comparecimento aos autos, considerando também sua fuga do distrito da culpa e considerável ficha de antecedentes criminais. Pugnou ainda pela suspensão do prazo prescricional e do feito.

Pois bem.

Determino o desmembramento do feito em relação ao réu RAFAEL SOUSA FONSECA, desde já suspendendo a nova ação penal e seu prazo prescricional.

Compulsando os autos verifico
que o réu foi citado por edital e deixou transcorrer integralmente o prazo para apresentação de sua defesa nos autos.

Ainda,
ressalta-se a considerável ficha de antecedentes criminais do implicado, que revela possuir conduta voltada à prática de ilícitos
.

De igual modo,
a forma como se deram os delitos, tendo o réu RAFAEL praticado os ilícitos na companhia de um adolescente e de forma continua, confessando suas condutas perante a Autoridade Policial
.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade.

Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Isto posto, pelas razões supra invocadas,
com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de RAFAEL SOUSA FONSECA, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
, atendendo a Representação do Parquet.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO. (...)”.

O
cumprimento do mandado de prisão ocorreu no dia 14/07/2021, na comarca de Grajaú-MA
.

A defesa pleiteou a
revogação da prisão preventiva
(Id. 97028474 – p. 24/25)
, pedido este que foi indeferido pelo magistrado de origem, sob o seguinte fundamento:

“(...)INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu RAFAEL, vez que a Defesa não logrou êxito em comprovar sua desnecessidade.

A decretação de sua prisão cautelar se deu em razão do réu não ter comparecido nos autos para responder à acusação, bem como dadas particularidades do caso concreto e considerada a sua extensa ficha de antecedentes criminais.

Embora a Defesa tenha suprido a carência defensiva do réu, apresentando comprovação de endereço e trabalho lícito, tal manifestação não é apta por si só para afastar a necessidade da prisão preventiva do implicado.

Pontuo que o réu responde a diversas ações penais nesta comarca, tendo sido capturado em outro estado da federação, demonstrando aparentemente não possuir interesse em colaborar com a instrução destas.

Desta feita, mantenho a prisão cautelar do réu RAFAEL nos termos da decisão de sua decretação, a fim de garantir a ordem pública e também por conveniência da instrução criminal. (...)”.
(Id. 97028474 – p. 14/16).

Destarte, em que pese defesa em sentido contrário, verifica-se que
a decisão está concretamente fundamentada
, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a nominada autoridade coatora justificou a decretação custódia no gravame ordem pública, face gravidade concreta da conduta criminosa, revelado no
modus operandi
dos crimes supostamente praticado e, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista
a evasão do paciente do distrito da culpa por quase 06 (seis) anos.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça
“a fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal”
(HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, o
Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, o qual dispõe que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa,
a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento
, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis
, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

De igual modo,
não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade do decreto cautelar
, porquanto, repita-se, o paciente se evadiu do distrito da culpa, estando desaparecido desde o ano de 2015, sendo somente encontrado ao ser preso, e, mesmo assim, bem longe do Foro Processante, na data de 14/07/2021, de modo que acusado não pode se locupletar do tempo em que ficou deliberadamente foragido. Nesse desiderato, persiste a necessidade da custódia como forma de garantir a aplicação da lei e a regularidade dos trabalhos judiciais.

Insta salientar que o paciente tomou conhecimento da Ação Penal em seu desfavor, tanto que prestou informações à autoridade policial, conforme ressai do Relatório Policial da ação principal, ocasião na qual
“(...) reconheceu como sendo verdadeiras as acusações que pesam contra si, referidas por seu comparsa”
(autos n.o 0012050-44.2015.8.11.0004 - Código 12453197), contudo, ainda assim, mudou-se de residência sem comunicar o juízo, circunstância que denota sua intenção de se esquivar da aplicação da lei penal.

Nesse sentido,
verbis
:

“(...) Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva "quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente" (STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020). (...)”.
(RHC 126.813/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

“(...) o paciente permaneceu foragido por mais de oito anos. 3. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido. 4. Habeas corpus denegado”.
(STF – HC 159047 / MS – MATO GROSSO DO SUL; Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 01/08/2018).

Assim, malgrado tese defensiva de que o paciente não empreendeu fuga, como bem apontado pelo nobre Promotor de Justiça,
“(...) em decisão nos autos de n.o 0002755-07.2020, em trâmite nesse e. Juízo, na data do dia 29/01/2021, pág. 443, foi concedida à liberdade provisória do acusado e na ocasião foram aplicadas medidas cautelares para garantia da ordem pública, mas que foram prontamente descumpridas pelo acusado Rafael. Além disso, os mencionados autos já se encontram em fase de alegações finais, ao passo que nos autos de n.o 0014683-23.2018.8.11.0004 será possível realizar a citação do acusado, concluindo-se que a manutenção da segregação cautelar do acusado Rafael Sousa possibilitará a efetiva regularidade e andamento processual de outros feitos em curso nesta Comarca de Barra do Garças/MT”
. (Id. 97028474).

Com efeito, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo, por ora, está justificado, eis que demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública e aplicação da lei penal.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva da paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Rafael Sousa Fonseca
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021